Tribunal: TJDFT
Processo: 0704320-36.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
PENAL. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO.
1. Não há que se falar em absolvição quando o acervo probatório produzido evidencia seguramente que o acusado subtraiu, durante o repouso noturno, os objetos descritos na denúncia.
2. Recurso conhecido e desprovido.